Tribunal: STF
Processo: Rcl 16994
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10. Existência de fundamentos autônomos. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Embora presente fundamento constitucional, a incidência da norma no caso concreto é afastada por outros dois fundamentos infraconstitucionais autônomos e suficientes para manter a decisão reclamada. Eventual decisão do STF para anular o acórdão, na parte em que esse afronta o art. 97 da CF/88 (cujo alcance está explicitado na Súmula Vinculante nº 10), seria destituída de qualquer eficácia, haja vista a manutenção dos seus efeitos por fundamentos autônomos não alcançados pela reclamatória. Aplicação da Súmula STF nº 283.



    3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do entendimento vinculante do STF apontado como paradigma para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.